Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703291-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OREDISON SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OREDISON SILVA MOREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos dos Embargos à Execução n. 0728816-67.2019.8.07.0016, opostos pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 32431780), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que o agravante procedesse à garantia do juízo, sob pena de indeferimento da inicial, sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de se proceder à garantia do juízo, em razão de sua hipossuficiência e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, para o processamento dos embargos à execução, ante a comprovada hipossuficiência patrimonial do embargante. Sem recolhimento de preparo. Esta Relatoria, nos termos do r. despacho exarado sob o ID 32702609, consignou que o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau e determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Embora regularmente intimado, o agravante não promoveu o recolhimento do preparo, limitando-se a requerer a reconsideração da decisão e repisando os mesmos argumentos lançados no agravo de instrumento, ID 32906483. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante, apesar de intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, limitou-se a requerer a reconsideração da decisão para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça ou considerá-lo tacitamente concedido na instância de origem. É de se concluir, portanto, que não cabe a reconsideração do despacho, que determinou o recolhimento do preparo recursal, nem tampouco considerar como concedido tal benefício pelo juízo a quo. Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 18:46:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora